Tribunal: TJSP
Processo: 1500232-70.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO – DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DIREÇÃO PERIGOS, ALÉM DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, COM AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA, DADA A PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PERSEGUIRAM E PRENDERAM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO – DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DIREÇÃO PERIGOS, ALÉM DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, COM AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA, DADA A PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – CONFISSÃO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PERSEGUIRAM E PRENDERAM O RÉU EM FLAGRANTE – CRIMES CARACTERIZADOS – APENAMENTO MÍNIMO E CÚMULO MATERIAL – A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FOI SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS E FIXADO REGIME ABERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.